Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-44.2022.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do Parquet, visando a cassação da decisão ou a realização de exame criminológico. Presença dos requisitos legais. Ausência de faltas disciplinares praticadas no curso da execução. Atestado de bom comportamento carcerário. Desnecessidade de exame criminológico – Recurso não provido.